Tribunal: TJSP
Processo: 0012661-65.2014.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Pretensão de reforma da r.sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse – Descabimento – Hipótese em que a autora demonstrou a sua posse anterior ao suposto esbulho possessório, como determina o artigo 561 do Código de Processo Civil – Sentença de primeiro grau que deve ser mantida integralmente - RECURSO DESPROVIDO.